Tribunal: TJBA
Processo: 0572596-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0572596-77.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: KORPUS DAY CLÍNICA LTDA e MILTON FALCÃO CARVALHO NETO Advogado(s): JOSÉ CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM APELADO: MICHELE SILVA CORREA Advogado(s): CAMILA SILVEIRA COSTA, LARISSA FERNANDA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. APELO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ENFRENTAMENTO NO PRIMEIRO GRAU. VALOR ADEQUADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. LIPOESCULTURA. COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS. INFECÇÃO GRAVE. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. FALHA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0572596-77.2018.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.